Tribunal: TJMT
Processo: 1009457-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009457-64.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – CARGO DE CONTROLADOR-GERAL – ATIVIDADES TÍPICAS DE GESTÃO – FUNÇÃO DE DIREÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral, uma vez que, além de ser um cargo de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que na Ação Popular, promovida por Edna Luzia Almeida Sampaio em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 19 da Lei no 4.717/65 (Lei da Ação Popular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 172464191).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que na Ação Popular, promovida por Edna Luzia Almeida Sampaio em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Edna Luzia Almeida Sampaio ajuizou a Ação Popular em face do Município de Cuiabá, almejando “garantir a adequação da Controladoria Geral do Município, com o provimento de servidor efetivo de carreira para ocupação do cargo”.

Para isso, sustentou, em sua inicial, que conforme extraído do site da Prefeitura de Cuiabá, o cargo de Controlador- Geral do Município é ocupado por servidora que não compõe o quadro efetivo da controladoria.

Relatou que ao tomar conhecimento da referida situação, considerando o teor da Súmula no 8 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como as recentes decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, o qual reconhece que o cargo de controlador interno deve ser preenchido por servidor efetivo, oficiou a prefeitura de Cuiabá requerendo a adequação na chefia do órgão de controle interno, com o provimento de servidor efetivo de carreira.

Afirmou que, em resposta, foi informado pela controladoria, que a indicação para o cargo em comento, qual seja, Controlador Geral do Município, é prerrogativa do Chefe do Executivo Municipal, e qualquer interferência na competência do mesmo fere não só a Constituição Federal como também macula a natureza jurídica dos cargos em comissão, e a possibilidade de indicar para seu
staf
, pessoas de sua confiança, com a devida capacidade técnica para o cargo.

Posto isso, pugna pelo procedência dos pedidos para determinar ao Município de Cuiabá que proceda com a adequação na chefia do órgão de controle interno, qual seja, a Controladoria-Geral do Município, com o provimento de servidor efetivo de carreira para o cargo de Controlador Geral do Município, nos termos do art. 37, II da CF/88.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente Ação Civil Pública.

Em face do que dispõe o art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a parte autora é isenta do pagamento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência.

Nos termos do art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário, nos termos do art. 19 da Lei no 4.717/65 (Lei da Ação Popular).

Sabe-se que o Controle Interno é previsto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e o caput do art. 59 da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme a necessidade de existência do Controle Interno em cada Poder.

A Lei de Responsabilidade Fiscal conferiu grande relevância ao acompanhamento e à fiscalização financeira, impondo sanções aos administradores descuidados; logo, essa é a importância da implantação de um Controle Interno que funcione de forma efetiva

Assim, o papel do Controle Interno não é apenas o de mera fiscalização. Sua função principal é servir como ferramenta de apoio e orientação à gestão pública e, integrar o sistema de controle consolidado para acompanhamento da administração pública. Destarte, é preponderante que, despiciendo da relação trabalhista porventura existente entre os integrantes do órgão e o ente público dirigente, sobrevenham padrões concertados com os mecanismos de controle externo (Tribunal de Contas, Ministério Público) e de controle social, sintonizados com as normas de regência.

Por isso, é necessário atribuir aos servidores atuantes a autonomia e segurança em seus atos, bem como determinar que não haja qualquer vínculo político-partidário, garantindo imparcialidade, impessoalidade e tecnicidade do trabalho.

Entrementes, no caso dos autos, não verifico à alegada ofensa à moralidade apontada pela parte autora, haja vista que a Constituição Federal dispensa a realização de concurso público para provimento de cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, CF). Além disso, prevê que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, inciso V, da CF), encargos que demanda relação de confiança entre autoridade nomeante e servidor nomeado.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, sendo fixadas as seguintes teses:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (Destaquei).

In casu
, constato que as atribuições exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Município são atividades típicas de gestão e não caracterizam burla à regra do concurso público, já que as atividades desempenhadas não são típicas de servidores de carreira e não exigem natureza permanente.

Frisa-se, a única imposição constitucional em relação à carreira de controlador interno é no sentido de que a natureza técnica do cargo é incompatível com a investidura por meio de provimento em comissão, o que não é o caso do cargo de chefe da controladoria, diante das atribuições conferidas ao cargo pela legislação local.

Desse modo, tratando-se de típica função de direção e de atividades de liderança, gestão e articulação, atribuições que por não serem típicas de servidores de carreira e não exigirem natureza permanente, não ofendem à regra do concurso público e podem ser exercidas por servidores comissionados.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023